Tribunal: TJBA
Processo: 8000176-73.2017.8.05.0245
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-06
Data de publicação: 2025-06-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
8000176-73.2017.8.05.0245

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA V DOS FEITOS DE REL DE CONS CIV E COMERCIAIS DE SENTO SÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: MARIELZA CRUZ SANTOS QUEIROZ e outros

Advogado(s)
:
NOILDO GOMES DO NASCIMENTO

A2

ACORDÃO

REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROFESSORA MUNICIPAL. INCORPORAÇÃO DEFINITIVA DE CARGA HORÁRIA. LEGISLAÇÃO MUNICIPAL. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA DA LEI MUNICIPAL QUE NÃO COMPORTA ENTENDIMENTO DIVERSO. REQUISITOS PARA ENQUADRAMENTO EM JORNADA DE 40 (QUARENTA) HORAS COMPROVADOS.PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. RECONHECIMENTO DO DIREITO.SENTENÇA CONFIRMADA EM REEXAME NECESSÁRIO.

I. Caso em exame: Trata-se de reexame necessário da sentença que, em ação de cobrança, reconheceu o direito de professora da rede municipal de Sento Sé ao enquadramento definitivo na jornada de 40 horas semanais, determinando o pagamento das diferenças remuneratórias correspondentes.

II. Questão em discussão: A controvérsia reside na possibilidade de incorporação da jornada ampliada de trabalho, prestada ininterruptamente por mais de 15 anos, ao regime jurídico da servidora, com fundamento na legislação municipal aplicável, e nos efeitos financeiros decorrentes dessa incorporação.

III. Razões de decidir: A autora, embora tenha ingressado no serviço público com carga horária de 20 horas, prestou serviços em jornada de 40 horas por mais de 15 anos, com remuneração proporcional. A Lei Municipal nº 105/2004 prevê a possibilidade de alteração da jornada de trabalho mediante requisitos específicos, os quais foram atendidos no caso concreto.

IV. Dispositivo e tese: Sentença confirmada em reexame necessário.

Tese de julgamento: "É assegurado ao servidor municipal o enquadramento em jornada de 40 horas semanais quando comprovado o exercício contínuo dessa carga horária e preenchidos os requisitos legais."

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário 8000176-73.2017.8.05.0245
, em que figuram como remetente
O JUÍZO DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO CÍVEIS E COMERCIAIS DE SENTO SÉ
, e como interessados o
MUNICIPIO DE SENTO SÉ E MARIELZA CRUZ SANTOS QUEIROZ.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em
CONFIRMAR SENTENÇA EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO
, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada em sistema.

PRESIDENTE

Des. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Relator

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA